Tribunal: TJDFT
Processo: 0713306-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS. INCABÍVEL. VALOR INCONTROVERSO. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. OMISSÕES. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. VÍCIO INEXISTENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. MULTA. ART. 1.026, §2o, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando o alegado vício de omissão, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não do vício alegado demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Inexistem omissão e contradição, pois o provimento jurisdicional certo e coerente com sua fundamentação.
3. O acórdão foi claro e coerente ao afastar a possibilidade de retenção dos honorários contratuais dos substituídos sem a juntada de autorização expressa de cada filiado, ressalvando os valores decorrentes do contrato com o Sindicato.
3.1. Também construiu fundamento legal e jurisprudencial quanto à possibilidade de expedição de RPV do valor incontroverso independentemente do trânsito em julgado do presente recurso.
4. Apesar da apresentação de recursos legalmente previstos não configurar má-fé, a rediscussão de questões preclusas e apresentação de reiterados recursos com os mesmos argumentos evidencia o caráter protelatório atraindo a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC. Precedentes.
5. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.